Tribunal: STF
Processo: RHC 60756
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de relaxamento de prisão preventiva (§ 2º do artigo 408 do C.P.P.). Sua denegação em sentença de pronúncia. 
- Se o juiz declara, na sentença de pronúncia, que persistem os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, não se aplica o benefício do § 2º do artigo 408 do C.P.P., que não decorre, automaticamente, dos bons antecedentes e da primariedade do réu. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.